Tribunal: TJSP
Processo: 1011824-80.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Cirurgia reparadora como pós-tratamento de cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Ausência de elementos que sustentem dúvida razoável, parecer de junta médica, auditoria ou relatório de médico

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Cirurgia reparadora como pós-tratamento de cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Ausência de elementos que sustentem dúvida razoável, parecer de junta médica, auditoria ou relatório de médico assistente da apelante, além de inexistência de similitude fática com os precedentes invocados – Ausência de quadro fático a ensejar a perícia - Inaplicabilidade do Tema 1.069 do STJ, neste ponto (ii) – Reconhecimento da cirurgia como necessária e não meramente estética – Cobertura devida conforme entendimento do Tema 1.069 (i) do STJ – Aplicação das Súmulas 97 e 102 desta Corte - Alegação de que os danos morais não restaram configurados - Cabimento - Negativa de cobertura de tratamento com base em "razoável interpretação contratual" não configura, por si só, dano moral indenizável - Temática controvertida quanto à obrigatoriedade de custeio dos procedimentos pelas operadoras de saúde, em casos como o presente, que foi apenas recentemente solucionada (Tema 1.069, do STJ) – Sentença parcialmente reformada – Redistribuição do ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO EM PARTE.